Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-80.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000551-80.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá,
em que é embargante MAYSA EMELYN BATISTA SANTOS PAULO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
embargado LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000551-80.2017.8.26.0223/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1000551-80.2017.8.26.0223/50000
Embargante: Maysa Emelyn Batista Santos Paulo (justiça gratuita)
Embargado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
(Voto no 24.811)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
PRETENSÃO DA RECORRENTE DE PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS LEGAIS - DECISÃO QUE ABORDOU
EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS
– EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO
REGRA - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão de fls. 720/727 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação da embargante.
Em síntese, sustenta que em recentes julgados, em
casos idênticos, este E. Tribunal acolheu a preliminar de
cerceamento de defesa e reconheceu a necessidade de
produção de outras provas; há contradição no r.
pronunciamento ao manter o julgamento antecipado da ação
sem deferir a produção de provas; restou comprovada a
ilicitude do ato praticado pela ré, o dano causado ao
autor e o nexo de causalidade entre o fato e o dano; há
informações técnicas da CETESB que atestam que o fato
decorreu de negligência e imperícia da ré e, por tudo
isso, pugna pelo provimento dos embargos para que seja
sanada a contradição e assegurado ao autor o direito de
produzir provas e suprida a omissão para que seja
apreciado o pedido de reforma ou anulação da r. sentença
e, por fim prequestiona a matéria (1/18).
Contrarrazões às fls. 106/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000551-80.2017.8.26.0223/50000
3
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.- Cuida-se de embargos declaratórios com a dupla
finalidade: prequestionamento e alteração do julgado.
No tocante ao prequestionamento, a Egrégia Quarta
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se
pronunciou no sentido de que “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada” (REsp 94.852-SP, rel. Min. Fontes de Alencar,
DJ 13.9.99, pág. 1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.)
Quanto à citação de artigos de lei, como bem decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça, “O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000551-80.2017.8.26.0223/50000
4
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
É a hipótese.
Nada mais, pois, precisaria ser dito.
Da mesma forma, não há que se falar em omissão ou
contradição.
O v. acórdão embargado negou provimento ao apelo de
forma devidamente fundamentada, notadamente, no que concerne à preliminar de cerceamento de defesa,
ressaltando que foi rejeitada porque a causa estava
madura para julgamento, em fazer menção a danos efetivos
que teria sofrido.
Neste sentido, ficou suficientemente claro que, para
esta Câmara, “simples contato com gases tóxicos, que
tenham causado danos ambientais, mas que não chegaram a
provocar consequências de fato prejudiciais à saúde
física ou emocional da suposta vítima, não gera danos
morais”.

Restou
consignado
ainda
que,
na
hipótese,
o
julgamento antecipado da lide não acarretou cerceamento
de defesa.
Na verdade, manifesta inconformismo, o que não pode
ser objeto de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000551-80.2017.8.26.0223/50000
5
Sob o manto de omissão e contradição quer o
embargante, na verdade, novo pronunciamento da Turma
Julgadora à luz de argumentos de mérito o que dá aos
presentes
embargos
declaratórios
nítido
caráter
infringente.
Feitas essas considerações, e inexistentes quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o
desacolhimento da pretensão recursal é medida que se
impõe.
2.- CONCLUSÃO Daí a rejeição dos embargos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica